Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS DA PROVA – AUTOR – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO – NECESSIDADE. INVERSÃO – VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
3. In casu, relata o autor que, no segundo semestre de 2020, efetuou o pagamento de quatro matérias na faculdade, mas cursou tão somente uma. Acrescenta que a instituição de ensino fez a cobrança das quatro em vez de uma. Diante disso, tentou resolver a questão via WhatsApp, sem sucesso. Requer a declaração de inexistência do débito e a restituição, em dobro, da quantia paga no importe de R$ 1.400,00, como também R$ 15.0000,00 a título de danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
4. O caso dos autos configura relação de consumo, motivo pelo qual se opera a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, VIII, do CDC. No entanto, mesmo no ambiente processual em que é admitida a inversão do ônus da prova, a parte autora não se exime de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, especialmente em se tratando de pedido de indenização, que exige prova do ato ilícito, do nexo causal e dano indenizável. Desse ônus não se desincumbiu o autor, tendo em vista que não há nos autos nenhum elemento de prova a fim de atestar que a requerida cobrou por disciplinas não cursadas.
5. Portanto, não há se falar em inexistência de débito, tampouco restituição em dobro ou, ainda, indenização por danos morais, devendo a sentença ser confirmada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.